Tribunal: TJBA
Processo: 8064296-74.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064296-74.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA

Advogado(s)
:
MARCIO MARTINS TINOCO

AGRAVADO: J. G. S. D. O. A. e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INTERNAMENTO DOMICILIAR.
AÇÃO AJUIZADA CONTRA O MUNICÍPIO DE
A
MARGOSA E O ESTADO DA BAHIA. DECISÃO CONCESSIVA DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RELATÓRIO
S
MÉDICO
S
QUE
INDICAM A NECESSIDADE DE TRATAMENTO NO ÂMBITO DO DOMICÍLIO DO AUTOR.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA 793 DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO MESMO SENTIDO. DECISÃO CONFIRMADA.

1 –
N
ão
se vislumbra haver necessidade de reparo na decisão atacada, pois tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estão evidenciados.
Com efeito, a determinação de internação domiciliar do menor se deu com amparo em relatórios médicos que acompanham a criança, conforme documentos constantes dos ID’s 423313144 e 423313145
dos autos da ação de origem
, onde se destaca a recomendação de que o paciente necessita de cuidados domiciliares contínuos.

2 - No que se refere ao pleito de que a responsabilidade pela internação domiciliar fique apenas sob o encargo do Estado da Bahia, vale destacar que
o STF, confirmando a jurisprudência assentada na Corte, reafirmou a solidariedade entre todos eles, conforme o julgamento do Tema nº 793
(RE 855178 RG, Relator ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)
.

3 - C
onstatando-se a
presença
dos requisitos legais para o deferimento da tutela
de urgência
, impõe-se reconhecer o acerto da decisão proferida pelo Juízo de origem.

4 –
NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8064296-74.2023.8.05.0000
, interposto
pelo
MUNICÍPIO DE
AMARGOSA
contra a decisão preferida pelo
Juízo da Vara
Criminal
da Comarca de
Amargosa
, que deferiu
liminar
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, tombada sob o nº 80
01594
-
74
.202
3
.8.05.0
00
6, contra ele ajuizada por
J. G. S. D. O. A. e outros
, ora Agravados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA